Tribunal: TJDFT
Processo: 0762092-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E/OU DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O recorrente, não beneficiário da gratuidade de justiça, embora tenha efetuado o pagamento do preparo recursal (ID 48979791), deixou de comprovar o recolhimento das custas no prazo assinado por lei.
2. Conforme dispõe o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, o preparo do recurso inominado compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvados os casos de recorrente beneficiário de gratuidade de justiça.
3. Em consonância com o artigo 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95, o atual RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021), em seu art. 31, §1o, dispõe: “1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.”.
4. Inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, nos termos do Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
5. Não constatado o pagamento do preparo e das custas dentro do prazo legal, deve ser reconhecida a deserção, dando ensejo ao não conhecimento do recurso.
6. Recurso não conhecido.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC)
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).